Tribunal: TJDFT
Processo: 0714543-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0714543-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) REQUERENTE: VITORIO JOAQUIM DE LIMA COSTA, DOUGLAS FERREIRA BOUCHER REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DF D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de DESAFORAMENTO efetuado pela Defesa de Vitório Joaquim de Lima Costa e Douglas Ferreira Boucher nos autos do processo no 0701983-74.2021.8.07.0005, em que foram pronunciados para serem julgados perante o Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF como incursos nas penas do artigo 121, § 2o, incisos III e IV, e do artigo 121, § 2o, incisos III e IV, combinado com o artigo 29, todos do Código Penal, respectivamente. Informa a Defesa que há receio na realização da sessão de julgamento na circunscrição de Planaltina, uma vez que há uma verdadeira comoção social que vem sendo criada pelas redes sociais e, também, com carreatas e manifestações, de modo que esse trabalho que vem sendo feito por familiares e amigos da vítima pode comprometer a imparcialidade dos integrantes do conselho de sentença. Sustenta que os acusados têm direito a um julgamento imparcial e não eivado de vícios, nos moldes determinados pela Constituição Federal e pela Convenção Americana de Direitos Humanos, o que não será cumprido caso o julgamento seja realizado em Planaltina/DF, pois a sociedade está envolvida com a demanda e não agirá com a imparcialidade exigida pela lei. Além do mais aponta que não há a segurança necessária para a realização da Sessão de julgamento na circunscrição onde ocorreu os fatos, pois há comentários veiculados nas redes sociais na comunidade local com conteúdo ameaçador aos acusados e, não só a eles, mas também à própria defesa por eles constituída, já que os advogados vêm sendo achincalhados nas redes sociais. Dessa forma, entendendo não haver segurança para os acusados, seus familiares e para os advogados, postula a Defesa o desaforamento da competência de julgamento para circunscrição diversa, de modo a assegurar um julgamento justo e imparcial. Postula a concessão de liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal “no que tange ao cancelamento da Sessão de Julgamento designada para o dia 24/04/2023 às 9h00”. No mérito, pede seja deferido o desaforamento, transferindo-se a competência para o julgamento para o júri de Circunscrição diversa. É o breve relatório. Passo a apreciar o pedido de liminar. A liminar exige, para a sua concessão, a demonstração da presença dos requisitos fumus boni juris e periculum in mora. O periculum in mora encontra-se satisfatoriamente demonstrado em relação à data da sessão agendada para o dia 24/04/2023, (a qual está designada desde 10/02/2023 – conforme ID 149309813 dos autos de origem). O fumus boni juris, contudo, não se faz presente. Conquanto a Defesa alegue ausência de imparcialidade por parte dos senhores jurados que comporão o conselho de sentença, integrantes da comunidade local, não se verifica, neste juízo de prelibação, elementos que comprovem tais afirmações. Isto porque a veiculação de comentários em redes sociais acerca do julgamento designado, por si só, não evidencia haver comprometimento da imparcialidade de todos cidadãos de Planaltina, apesar de veiculado em jornal de circulação local. Quanto ao ponto, a única documentação que instrui o feito informa a população de Planaltina no ano de 2022 em 186.498 habitantes, e a rede social do jornal local, onde veiculada a informação da data designada para a sessão plenária do júri, possui 41.8 mil seguidores, o que equivale a pouco mais de 22% (vinte e dois por cento) da população local. Tal informação, portanto, não se consubstancia em fundamento relevante para autorizar a suspensão do julgamento pelo júri, consoante previsto no artigo 427, § 2o, do Código de Processo Penal, pois não suscita dúvida sobre a imparcialidade do júri. Assim, a prova que até então instrui os autos não justifica a suspensão da sessão plenária, porquanto não evidenciada dúvida acerca da imparcialidade dos senhores jurados. Além do mais, quanto à alegação de falta de segurança para os acusados, seus familiares e ainda dos advogados de Defesa, verifica-se, pelos elementos trazidos com a inicial, que os comentários interpretados como ameaças não são contemporâneos, de modo a comprometer a realização do julgamento na data agendada. Ao contrário, verifica-se que as mensagens foram postadas em data próxima ao fato (ocorrido no ano de 2021), por ocasião da soltura dos acusados e indeferimento do pedido de decretação da prisão preventiva. Além do mais, cuida-se de comentários veiculados por pessoas cujo vínculo com qualquer envolvido não foi demonstrado, ou mesmo dirigido a determinada pessoa, aptos a justificar a relevância de motivos exigida para a determinação da suspensão do julgamento pelo júri, nos moldes do § 2o do artigo 427 do Código de Processo Penal. Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal já decidiu em casos análogos que comentários em redes sociais têm longo alcance, de modo a circular rapidamente em outras localidades, não sendo motivo, por si só, capaz de autorizar o desaforamento: “DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A excepcionalidade do deferimento do pedido de desaforamento exige prova mínima da dúvida quanto à parcialidade dos jurados do Tribunal do Júri ou de risco à segurança do acusado, o que não ficou demonstrado no caso. A Defesa apenas levantou suposições, porém, deixou de se desincumbir do ônus probatório quanto à causa legal do desaforamento. 2. A velocidade da informação, via "internet", faz com que as imagens captadas e transmitidas em rede social ou grupos de "whatsapp" cheguem aos mais diversos destinatários, em diversas localidades, e não só aos residentes no local do fato, razão pela qual a suposta veiculação do linchamento do requerente não se trata de motivação relevante a embasar a excepcional medida de desaforamento. 3. Improcedência do pedido.” (Acórdão 1423878, 07093260520228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL PENAL - DESAFORAMENTO - TRIBUNAL DO JÚRI - REPERCUSSÃO DO CRIME EM REDES SOCIAIS - LIMINAR INDEFERIDA - POSTERIOR REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO - PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. 1. Ocorrido o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença em momento posterior ao indeferimento do pedido de liminar na ação de desaforamento, caracterizada está a prejudicialidade da pretensão formulada na inicial, pela perda do interesse processual superveniente. 2) Extinção do feito, sem resolução do mérito.” (Acórdão 1423871, 07303701720218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Câmara Criminal, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, ausente a fumaça do bom direito, indefiro o pedido de liminar. Em atendimento ao disposto no artigo 427, § 3o, do Código de Processo Penal, e no artigo 210 do Regimento Interno desta Corte, solicitem-se as informações ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, a serem prestadas no prazo de cinco dias. Após, autos ao Ministério Público e ao assistente da acusação para resposta no prazo de cinco dias (artigo 211, § 1o, do RITJDFT) e em seguida à Procuradoria de Justiça para oferta de parecer no prazo de dez dias (artigo 211, § 2o, primeira parte, do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador